Tribunal: TJBA
Processo: 8157874-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157874-25.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA e outros Advogado(s): BRAULIO DE TOLEDO CECIM, GLADSTONE OSORIO MARSICO NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO STF NO TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que denegou a segurança pleiteada por empresa contribuinte, a qual objetivava a declaração de inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. A impetração visava afastar a aplicação imediata da LC nº 190/2022, do Convênio ICMS nº 236/2021 e da legislação estadual correlata, com fundamento na inobservância das anterioridades tributárias. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz da LC nº 190/2022, considerando: (i) a aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da referida lei complementar; e (ii) a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1266 da repercussão geral. III. Razões de decidir A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, previu em seu art. 3º a produção de efeitos somente após o transcurso do prazo de 90 dias, em respeito à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988. O STF, ao julgar o Tema 1266 da repercussão geral (RE 1426271), fixou tese reconhecendo a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e estabeleceu, por modulação, que o DIFAL é inexigível durante o exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício. IV. Dispositivo Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nos termos da tese fixada pelo STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1426271, Tema 1266 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17-21.10.2025; STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8157874-25.2022.8.05.0001, em que figura como apelante WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 05-09-237